Tribunal: TJPA
Processo: 0011270-82.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011270-82.2018.8.14.0015

APELANTE: OZEIAS MELO SILVA, FRANCISCO ALEX DA SILVA LAMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando qualquer desclassificação que seja.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, INCLUSIVE COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS
.
TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Dosimetria penal, de ambos os recorrentes, que se mostrou devidamente fundamentada e aplicada pela autoridade julgadora.

Necessidade de se aplicar a causa de diminuição de pena, constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em relação ao segundo apelante, redefinindo a pena final para importe menor.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Ozeias Melo Silva e Francisco Alex da Silva Lameira
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou
o primeiro apelante à pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 703 dias multa; e o segundo apelante, à pena de 05 (cinco anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 689 dias multa
, todos em virtude de violação da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 17.09.2018, por volta das 11:35h, neste Município de Castanhal-PA, os acusados trafegavam em uma bicicleta conduzida pelo acusado Francisco Alex quando, ao avistar viaturas da polícia militar, o acusado Ozeias jogou algo no chão. Diante de tal atitude, os policiais militares procederam à abordagem dos acusados e, em poder do acusado Francisco Alex encontraram uma balança de precisão, e constataram que o objeto jogado pelo acusado Ozeias se tratava de um pacote com erva prensada de maconha, pesando 91,6g (noventa e um gramas e seis decigramas).

Em razões recursais,

ID 4933886, pag. 24/29
,
aduz a defesa que a decisão combatida deverá ser reformada, já que inexistentes provas seguras que demonstrem a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, bem como que seja revista a dosimetria penal como um todo, impondo a pena em importe menor.

Em contrarrazões
,
ID

4933886, pag. 31/36
, o apelado

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Aduz a defesa que a decisão combatida deverá ser reformada, já que inexistentes provas seguras que demonstrem a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, requerendo sua absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4933882, pag. 11/12, que comprova que a substância apreendida era maconha (81,579 gramas)
.

Quanto à autoria delitiva, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação dos apelantes, esta encontra-se devidamente comprovada, por tudo que foi produzido no presente processo,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, a sentença proferida pelo juízo
a quo
foi com base em provas concretas sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída aos recorrentes, tendo as testemunhas de acusação,
policiais militares, DILOMAR DE ALMEIDA PIEDADE e RAIMUNDO GREGÓRIO DE LIMA NETO, esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, ID 14011586, todos os termos da denúncia acusatória
, afirmando que os apelantes forram abordados porque ao avistarem os policiais jogaram algo, sendo então os mesmos parados e, após, foi encontrada a maconha que havia tentado se livrar, bem como uma balança de precisão.

Os denunciados negaram o crime que lhes foi imputado, aduzindo que a droga que foi encontrada com os mesmos era apenas para consumo próprio, apesar de levarem consigo uma balança de precisão quando foram abordados pela polícia militar.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que a mesma encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não existindo qualquer possibilidade de desclassificação do delito atribuído ao apelante para o constante no art. 28 da Lei de Drogas, já que a traficância foi confirmada nos autos.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, bem como que seja revista a dosimetria penal como um todo, impondo a pena em importe menor.

No que tange as dosimetrias procedida nos autos (ID 4933885, pag. 07/18), vejo, após análise detalhada, que as mesmas foram formuladas dentro dos parâmetros legais e necessários impostos pelo art. 59 do CPB c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, não existindo nada para ser revisto tanto na primeira fase, quanto na segunda fase dosimétrica de ambas.

No entanto, no que se refere a terceira fase da dosimetria do recorrente
Francisco Alex da Silva Lameira, entendo que este apelante é merecedor da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que nada há nos autos que demonstre que o mesmo é contumaz em práticas criminosas, inexistindo qualquer indício de que este recorrente se dedique a atividade criminosa, diferente do outro denunciado, que inclusive possui vários outros apontamentos criminais contra sua pessoa.

Por esta razão, necessário se faz aplicar esta benesse, presente no art. 42, da Lei 11.343/2006, ao recorrente
Francisco Alex da Silva Lameira
.

Assim, considerando que a pena intermediária imposta pelo juízo a quo foi de 05 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 689 dias multa, decoto desta 1/6 (um sexto), passando a reprimenda para o importe
de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 550 dias multa
,
importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena nos autos, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, cabendo ao juízo da vara de execução penal proceder a qualquer detração que seja necessária.

Impossibilitada se mostra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou aplicação do Sursis, haja vista o quantum de pena imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e
DOU PARCIAL provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 05/06/2023